Tribunal: TJES
Processo: 5000199-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00199
-
64
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO NÉRIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO D
E
PLANTÃO
D
A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
COLATINA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR CRITÉRIO FINANCEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 5.000,00 e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

2. O impetrante alega que o paciente é hipossuficiente, com renda mensal de R$ 1.412,00, e não pode arcar com o pagamento da fiança arbitrada, o que tornaria sua prisão ilegal por afronta aos princípios da igualdade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da controvérsia reside em verificar se a exigência de fiança em valor incompatível com a capacidade financeira do paciente justifica a manutenção da sua prisão e se há possibilidade de substituição da fiança por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 350 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança quando o réu demonstra hipossuficiência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça entende que a fiança não pode ser utilizada como condição intransponível para a liberdade provisória quando o réu não possui meios financeiros para seu pagamento.

6. A decisão de primeiro grau não fundamentou adequadamente a impossibilidade de substituição da fiança por outras medidas cautelares, contrariando o §6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, que exige motivação específica para a manutenção da prisão preventiva.

7. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se suficiente para garantir a vinculação do paciente ao processo e a aplicação da lei penal.

8. A simples redução do valor da fiança, como sugerido pela Procuradoria de Justiça, não afasta o constrangimento ilegal, pois a prisão não pode subsistir exclusivamente por critério financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida para afastar a exigência de fiança e manter as medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

1. “A exigência de fiança em valor incompatível com a condição econômica do réu configura constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, quando cabíveis.”

2. “A prisão não pode ser mantida exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Código de Processo Penal, arts. 319, 326, 350 e 282, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – RHC: 196750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus para afastar a exigência de fiança como condição para a liberdade provisória do paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO NERIO FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLATINA

RELATOR:
Des. Walace Pandolpho Kiffer

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR CRITÉRIO FINANCEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 5.000,00 e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

2. O impetrante alega que o paciente é hipossuficiente, com renda mensal de R$ 1.412,00, e não pode arcar com o pagamento da fiança arbitrada, o que tornaria sua prisão ilegal por afronta aos princípios da igualdade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O cerne da controvérsia reside em verificar se a exigência de fiança em valor incompatível com a capacidade financeira do paciente justifica a manutenção da sua prisão e se há possibilidade de substituição da fiança por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 350 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança quando o réu demonstra hipossuficiência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça entende que a fiança não pode ser utilizada como condição intransponível para a liberdade provisória quando o réu não possui meios financeiros para seu pagamento.

6. A decisão de primeiro grau não fundamentou adequadamente a impossibilidade de substituição da fiança por outras medidas cautelares, contrariando o §6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, que exige motivação específica para a manutenção da prisão preventiva.

7. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se suficiente para garantir a vinculação do paciente ao processo e a aplicação da lei penal.

8. A simples redução do valor da fiança, como sugerido pela Procuradoria de Justiça, não afasta o constrangimento ilegal, pois a prisão não pode subsistir exclusivamente por critério financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida para afastar a exigência de fiança e manter as medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

1. “A exigência de fiança em valor incompatível com a condição econômica do réu configura constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, quando cabíveis.”

2. “A prisão não pode ser mantida exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Código de Processo Penal, arts. 319, 326, 350 e 282, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – RHC: 196750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus para afastar a exigência de fiança como condição para a liberdade provisória do paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas
,
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:

012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relato

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

____________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00199
-
64
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO NÉRIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO D
E
PLANTÃO
D
A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
COLATINA
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

PEDRO NÉRIO FERREIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JU
IZ DE DIREITO
PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM
COLATINA
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos do procedimento investigatório nº 00001381020248080007, homologou a prisão em flagrante perpetrada em razão da relatada prática do crime previsto o art.303, §2º, da Lei 9.503/97, aplicou medidas cautelares diversas da prisão e, concedeu liberdade provisória ao flagrado
mediante o pagamento de fiança
arbitr
ada
no valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais
)
,
a qual
ainda
não fora recolhida.

Aduz o impetrante, sustenta, em síntese que a prisão do paciente, Pedro Nério Ferreira é ilegal devido à impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada em R$ 5.000,00, valor incompatível com sua renda mensal de R$ 1.412,00.

Argumenta que essa exigência viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade, restringindo a liberdade a quem possui recursos financeiros.

Além disso, que a decisão não considerou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, nem fundamentou a inviabilidade de sua substituição, descumprindo o §6º do art. 282 do CPP e o princípio constitucional da motivação.

Por fim, cita precedente do STJ que determina a substituição da prisão por cautelares quando a fiança é incompatível com a situação econômica do acusado.

Com base nesses argumentos, requer liminarmente, a revogação da exigência de fiança como condição para a liberdade provisória, bem como a concessão da liberdade sem a necessidade de pagamento, com ou sem imposição de medidas cautelares adequadas ao caso concreto.

Requer, ainda, que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, em caráter de urgência, para cessar o constrangimento ilegal.

Decisão proferida em ID nº 11678386, deferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11756039).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12185588) opinando pela concessão da parcial da ordem, com manutenção da exigência de pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

No presente caso, as provas e argumentos apresentados pela defesa demonstram a ilegalidade da exigência de fiança como condição para a liberdade do paciente, uma vez que sua hipossuficiência econômica é evidente e impede o recolhimento do valor arbitrado.

Diante das circunstâncias do caso, deve prevalecer a regra prevista no art. 350 do Código de Processo Penal, segundo a qual,
“
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”
.

In casu,
demonstrado que o paciente aufere renda mensal de R$ 1.412,00, sendo, portanto, incompatível com a exigência arbitrada.

Além disso, a decisão de primeiro grau desconsiderou a necessidade de fundamentação individualizada acerca da impossibilidade de substituição da fiança por outras medidas cautelares, descumprindo o §6º do art. 282 do CPP, que determina expressamente que a prisão preventiva somente será mantida quando não houver cabimento de outras medidas, devendo tal inviabilidade ser justificada com base nos elementos do caso concreto.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Júnior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo.
4.
A fiança não pode ser utilizada como “taxa” para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP
. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDASCAUTELARES IMPOSTAS. (STJ – RHC: 196750 BA 2024/0132666-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Colenda Segunda Câmara:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CONCEDIDO.

1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.
3.

Habeas

Corpus concedid
o.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5002626-05.2023.8.08.0000
, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 10/09/2023).

Assim, a liberdade pode ser restringida exclusivamente por critério financeiro, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, a decisão liminar já determinou a substituição da fiança pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como obrigação de manter o endereço atualizado, proibição de ausentar da comarca sem autorização judicial, comparecimento a atos processuais, proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares. Tais medidas mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo desnecessária a exigência de garantia pecuniária.

Por fim, embora a Procuradoria de Justiça defenda a redução da fiança para um salário-mínimo como forma de garantir a vinculação do paciente ao processo e prevenir a reiteração delitiva, tal exigência ainda configura constrangimento ilegal, pois transforma a liberdade em um privilégio econômico.

Isso porque, conforme mencionado anteriormente, o artigo 350 do Código de Processo Penal permite a concessão de liberdade provisória ao réu pobre mediante outras medidas cautelares, e o STJ tem reiterado que a prisão não pode ser mantida apenas pela impossibilidade de pagamento da fiança, sob pena de violação aos princípios da isonomia e proporcionalidade.

Assim, a simples redução do valor não afasta a ilegalidade, sendo necessário afastar a fiança em sua totalidade e manter as cautelares impostas na decisão liminar.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Acompanho o Relator